Tribunal: TJMT
Processo: 1039888-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039888-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), ARIOVALDO FERRAZ DIAS - CPF: 312.993.188-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação revisional de contratos bancários, determinando a intimação do autor para o recolhimento das custas iniciais e a juntada dos instrumentos contratuais.

O agravante sustenta que a decisão desconsidera sua realidade financeira, marcada por endividamento e prejuízos decorrentes da atividade agrícola, e argumenta que a declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de renda é suficiente para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível indeferir o pedido de gratuidade da justiça, formulado por pessoa natural, quando presentes nos autos elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos nos autos que revelem capacidade econômica.

No caso, os documentos apresentados revelam que o agravante aufere receita bruta anual de R$ 291.034,84, é proprietário de imóvel rural de mais de 55 hectares e detém maquinário agrícola, o que evidencia capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

A alegação de endividamento e os riscos inerentes à atividade agrícola não são suficientes, por si sós, para justificar o deferimento do benefício, quando os indícios de capacidade contributiva são robustos.

A decisão agravada observou os preceitos legais dos arts. 98 e 99 do CPC, tendo oportunizado a complementação documental antes do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa. 2. É possível indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte para suportar os encargos do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ariovaldo Ferraz Dias, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação revisional de contratos bancários ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredit Celeiro do MT, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas processuais,sob pena de cancelamento da distribuição, bem como complemente a petição inicial com a juntada dos instrumentos contratuais que pretende revisar.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida desconsidera a realidade financeira vivenciada pelos produtores rurais, os quais vêm enfrentando severas dificuldades decorrentes de safras prejudicadas e elevado endividamento bancário. Sustenta que a mera existência de receita bruta não é suficiente para afastar a hipossuficiência, uma vez que possui compromissos financeiros que comprometem sua subsistência.

Argumenta que a legislação vigente, bem como a jurisprudência consolidada, admitem a concessão do benefício da justiça gratuita com fundamento exclusivo na declaração de hipossuficiência, incumbindo ao juízo, caso entenda necessário, determinar a apresentação de provas complementares. Assevera que foram devidamente acostados aos autos a declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda, os quais demonstram a inviabilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Alega, ainda, que a decisão impugnada viola o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178, ao utilizar exclusivamente critérios objetivos para fundamentar o indeferimento do pedido. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e ativo, e o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 337045863).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 329539383).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ariovaldo Ferraz Dias propôs ação revisional de contratos bancários em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas processuais,sob pena de cancelamento da distribuição, bem como complemente a petição inicial com a juntada dos instrumentos contratuais que pretende revisar.

Em face dessa decisão recorre, o agravante
em síntese, que a decisão recorrida desconsidera a realidade financeira vivenciada pelos produtores rurais, os quais vêm enfrentando severas dificuldades decorrentes de safras prejudicadas e elevado endividamento bancário. Sustenta que a mera existência de receita bruta não é suficiente para afastar a hipossuficiência, uma vez que possui compromissos financeiros que comprometem sua subsistência.

Argumenta que a legislação vigente, bem como a jurisprudência consolidada, admitem a concessão do benefício da justiça gratuita com fundamento exclusivo na declaração de hipossuficiência, incumbindo ao juízo, caso entenda necessário, determinar a apresentação de provas complementares. Assevera que foram devidamente acostados aos autos a declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda, os quais demonstram a inviabilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Alega, ainda, que a decisão impugnada viola o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178, ao utilizar exclusivamente critérios objetivos para fundamentar o indeferimento do pedido. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e ativo, e o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que as razões não acompanham o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para que seja amparado pelo benefício, faz-se necessária a devida comprovação da hipossuficiência, a qual pode ser realizada por meio de documentos públicos ou particulares que retratem a real situação financeira do requerente. No entanto, tal comprovação não se verifica nos autos, uma vez que os documentos apresentados revelam-se insuficientes para demonstrar a condição econômica alegada.

In casu
, a decisão agravada, ao indeferir o benefício postulado, fundamentou-se na análise dos elementos constantes nos autos, notadamente a petição inicial e a declaração de imposto de renda do agravante, dos quais se extrai que este aufere receita significativa proveniente da atividade rural, além de ser proprietário de imóvel rural com área superior a 55 hectares, registrado em cartório, bem como detentor de diversos maquinários agrícolas. Referidos bens e rendimentos indicam, com clareza, que o agravante possui capacidade financeira para suportar os encargos do processo, sem comprometimento de sua subsistência.

A corroborar essa conclusão, a declaração de imposto de renda do exercício de 2025 (ano-calendário 2024) revela que o agravante auferiu receita bruta anual de R$ 291.034,84, decorrente da exploração agropecuária de sua propriedade rural, conforme demonstrado na página 5 do respectivo documento. Ainda que se alegue a existência de dívidas oriundas da atividade, constata-se, da mesma declaração, a manutenção de patrimônio relevante, com bens e direitos declarados no valor de R$ 131.248,15, além de capital social, contas bancárias, aplicações e implementos agrícolas (tratores, niveladora, semeadora, entre outros) de expressivo valor agregado.

Quanto ao argumento de que o agravante estaria enfrentando dificuldades por conta de safras fracassadas e endividamento bancário, importa destacar que tal condição é inerente à atividade agrícola, sujeita a oscilações sazonais e riscos de mercado. Tais fatores, embora compreensíveis, não são suficientes para afastar, por si sós, os claros indícios de capacidade contributiva demonstrados nos autos.

O acesso à justiça, assegurado constitucionalmente, não prescinde da observância do requisito legal da insuficiência de recursos, a qual deve ser comprovada de forma idônea, sobretudo quando, como no caso, a presunção legal encontra elementos suficientes para ser elidida.

Assim, não pode a parte pretender que o Estado arque com encargo que lhe compete quando não demonstrada, de forma efetiva, a necessidade do benefício.

Desse modo, não se vislumbra situação que autorize a concessão da justiça gratuita ao agravante, razão pela qual
deve promover o recolhimento do preparo recursal, mormente diante do indeferimento do benefício também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026